Tribunal: STF
Processo: RE 220821
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-17
Data de publicação: 2000-02-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO PRESTADO À INICIATIVA PRIVADA. LEI Nº 744/92, ARTIGO
119, DO MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural ou urbana.
Garantia constitucional que prescinde de integralização legislativa.
2.      Compensação financeira entre os diferentes sistemas
previdenciários. Necessidade de lei federal para disciplinar a
matéria, fato que não obsta a contagem do tempo de contribuição
prestado na atividade privada pela Administração Pública, para fins
de aposentadoria.
3.      Condicionamento à concessão de aposentadoria a um número
mínimo de contribuições ao sistema previdenciário estadual.
Inconstitucionalidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.